Tribunal: STF
Processo: RE 174158
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Processual. Argüição de relevância. Devolução ao
Tribunal a quo para exame de admissão do RESP. Indeferimento do RESP
por deficiência de fundamentação (Súmula 284). Confirmação do juízo
negativo pelo STJ sem adentrar o mérito da demanda. Decisão
nitidamente processual que não viabiliza o RE conforme precedentes
do Tribunal. Oposição de novos embargos opostos para rediscutir
matéria já decidida pelo acórdão que não contém obscuridade, omissão
ou contradição. Caráter protelatório. Multa de 1% sobre o valor da
causa atualizado. Embargos rejeitados.